Tribunal: TJES
Processo: 0002502-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002502-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON BARBOSA CARIAS, VINICIUS FERREIRA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL]. [APELAÇÃO CRIMINAL]. [ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA E REPARAÇÃO CIVIL]. [RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO].

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. O apelante insurge-se contra o aumento cumulativo na terceira fase da dosimetria, a fixação de valor mínimo para reparação de danos e o indeferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação sucessiva de causas de aumento de pena no crime de roubo; (ii) verificar se a condenação ao pagamento de valor mínimo por danos materiais exige instrução probatória específica; (iii) analisar se a isenção de custas processuais pode ser concedida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal é faculdade do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos que revelem especial gravidade da conduta, não havendo obrigatoriedade de incidência de apenas um aumento. 4. No caso concreto, a restrição da liberdade da vítima por tempo considerável (40 minutos no porta-malas) e o modo de execução (ameaça com simulacro e agressão física) justificam o incremento sucessivo da pena para garantir a reprovação adequada do delito. 5. Para a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais (Art. 387, IV, do CPP), a jurisprudência exige pedido expresso, indicação de valores e instrução probatória específica sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu quanto à extensão dos danos no veículo. 6. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência financeira e a concessão de isenção ou suspensão da exigibilidade no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria é admitida mediante fundamentação idônea que demonstre a gravidade concreta do fato.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige prova específica do prejuízo e observância do contraditório durante a instrução criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 68, parágrafo único CP, art. 157, § 2º, II e V CPP, art. 387, IV CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002502-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON BARBOSA CARIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002502-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON BARBOSA CARIAS, VINICIUS FERREIRA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA E REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. O apelante insurge-se contra o aumento cumulativo na terceira fase da dosimetria, a fixação de valor mínimo para reparação de danos e o indeferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação sucessiva de causas de aumento de pena no crime de roubo; (ii) verificar se a condenação ao pagamento de valor mínimo por danos materiais exige instrução probatória específica; (iii) analisar se a isenção de custas processuais pode ser concedida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal é faculdade do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos que revelem especial gravidade da conduta, não havendo obrigatoriedade de incidência de apenas um aumento. 4. No caso concreto, a restrição da liberdade da vítima por tempo considerável (40 minutos no porta-malas) e o modo de execução (ameaça com simulacro e agressão física) justificam o incremento sucessivo da pena para garantir a reprovação adequada do delito. 5. Para a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais (Art. 387, IV, do CPP), a jurisprudência exige pedido expresso, indicação de valores e instrução probatória específica sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu quanto à extensão dos danos no veículo. 6. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência financeira e a concessão de isenção ou suspensão da exigibilidade no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria é admitida mediante fundamentação idônea que demonstre a gravidade concreta do fato.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige prova específica do prejuízo e observância do contraditório durante a instrução criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 68, parágrafo único CP, art. 157, § 2º, II e V CPP, art. 387, IV CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002502-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON BARBOSA CARIAS, VINICIUS FERREIRA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
Vinícius Ferreira Correia
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
17 dias-multa
, fixando, ainda, o valor mínimo de
R$ 1.800,00
para reparação dos danos materiais causados à vítima.

De acordo com a denúncia, no dia 4 de fevereiro de 2021, por volta das 21h07min, na Rua São Pedro, bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, o apelante e outro indivíduo subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo
Toyota Etios
, placa
PPX9C46
, pertencente à vítima
Ailton Barbosa Carias
, motorista de aplicativo, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade, inclusive mediante colocação no porta-malas do automóvel durante a empreitada criminosa, que culminou em perseguição policial em alta velocidade e troca de tiros com o comparsa do apelante.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que houve equívoco na terceira fase da dosimetria, porquanto as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima teriam sido aplicadas de forma sucessiva, em “efeito cascata”, quando deveria incidir apenas uma fração de aumento. Requer, ainda, a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos materiais, ao argumento de ausência de instrução probatória específica, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, à reparação mínima dos danos e ao pedido de justiça gratuita.

No que toca à dosimetria,
sem razão o apelante.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a reprimenda foi mantida no mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, o juízo de origem reconheceu
duas causas de aumento autônomas,
quais sejam, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, aplicando a fração de 1/3 para cada uma delas, de forma sucessiva.

Não vislumbro ilegalidade no procedimento adotado.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal não impõe, de maneira cogente, a incidência de apenas uma causa de aumento prevista na parte especial, mas apenas
faculta
ao julgador assim proceder. Havendo
fundamentação idônea,
admite-se a cumulação das majorantes, como no presente caso, diante da gravidade concreta da conduta.

A vítima, motorista de aplicativo, foi mantida no porta-malas do veículo por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, lapso temporal que extrapola, em muito, o necessário à consumação do roubo, somente logrando libertar-se porque conseguiu abrir o compartimento e pedir ajuda, circunstância que culminou em perseguição policial em alta velocidade e colisão do automóvel.

Ademais, as causas de aumento não se confundem. Embora afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão de armamento idôneo que estava com o comparsa do apelante e da constatação de simulacro, subsiste a especial gravidade da atuação em
concurso de agentes
, em contexto no qual a vítima foi intimidada com aparente arma de fogo apontada para sua cabeça e submetida a golpe conhecido como “mata-leão”. Soma-se a isso a efetiva
restrição de sua liberdade,
mediante colocação no porta-malas do veículo durante a execução do delito, circunstância concreta que ultrapassa o padrão ordinário do tipo penal.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o critério cumulativo ou "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, desde que fundamentada (STJ, AgRg no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025).

Portanto, mantenho a dosimetria tal como lançada, não havendo reparo a ser feito na pena privativa de liberdade, que permanece em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, bem como na pena pecuniária e no regime inicial semiaberto.

No que toca à reparação dos danos, assiste razão ao apelante.

É certo que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pela infração. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em se tratando de
danos materiais
, a condenação mínima exige, cumulativamente,
pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica acerca do prejuízo alegado
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No caso concreto, embora haja
pedido expresso
na peça acusatória, o
quantum
indenizatório foi fixado na sentença
com fundamento nas declarações prestadas pela vítima em juízo, segundo as quais teriam ocorrido prejuízos materiais relacionados ao veículo, notadamente em pneu, aro e balança, em razão da fuga empreendida pelos agentes. Não houve, contudo,
instrução probatória específica
destinada à apuração do efetivo montante do dano material, nem oportunidade de
fixação do respectivo valor sob o crivo do contraditório
.

Nessas circunstâncias, a solução mais adequada é o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, relegando-se a discussão à
seara cível
, onde a extensão do alegado prejuízo poderá ser devidamente apurada, mediante dilação probatória própria. Tal providência preserva o contraditório e a ampla defesa, em consonância com a orientação consolidada do STJ sobre a matéria.

Desse modo, deve ser excluída a reparação mínima fixada na sentença, sem prejuízo de eventual apuração do alegado prejuízo no juízo cível competente.

Por fim,
o pedido de isenção de custas deve ser indeferido
. A condenação nas custas processuais é imposição legal prevista no art. 804 do CPP. Eventual impossibilidade de pagamento, decorrente de hipossuficiência financeira, deve ser arguida e apreciada perante o
Juízo da Execução Penal
, foro competente para analisar as condições econômicas do condenado no momento da cobrança.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a reparação mínima fixada na sentença, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)